Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de liminar em ação de reintegração de posse. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por FABIANA MARSARO DOS SANTOS em desfavor de LUCAS RICARDO SANTOS DE LIMA, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A CONCESSÃO de Tutela de Urgência Antecipada, em caráter Liminar, sem oitiva da parte contrária, no sentido de determinar a desocupação do imóvel situado na Q. 05, Lote 12, Apartamento 102, Setor Oeste do Gama/DF, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da citação pessoal através do Oficial de Justiça, com fulcro no inciso II, do art. 246 do Código de Processo Civil Pátrio, inclusive com emprego de força policial, caso seja necessário ao cumprimento da determinação judicial”; É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da liminar vindicada sem a oitiva da parte contrária, mormente considerando a afirmação de que o réu estaria ocupando o imóvel a título de comodato verbal. (...) Nesse cenário, revela-se necessária a dilação probatória e o devido contraditório. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. (...)." (Id. Num. 68065036) A agravante sustenta, em síntese, que possui justo título de propriedade do imóvel; que a ocupação pelo agravado se deu por comodato verbal, confessada nas mensagens trocadas pelas partes; que houve notificação extrajudicial requisitando a devolução do imóvel e que a posse exercida pelo recorrido passou a ser injusta. Apontando os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que haja imediata desocupação do imóvel pelo agravado, restituindo à agravante a posse do imóvel. No mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (Id. Num. 68067536 e Num. 68067551). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a recorrente assinala a existência de comodato verbal entre as partes para fundamentar o pedido de liminar em reintegração de posse. O contrato de comodato é regulado no Código Civil Brasileiro, especificamente nos artigos 579 a 585, pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa não fungível, para que dela use por um tempo determinado ou não, sem pagamento de aluguel ou qualquer outra remuneração, devendo a mesma coisa ser restituída ao fim do contrato. A posse exercida pelo comodatário é precária. É um contrato de confiança entre o comodante e o comodatário. É até admissível a defesa da posse pelo comodatário perante terceiros, mas não contra aquele terceiro que obteve um título judicial que lhe dá direito à posse do imóvel. No caso dos autos, como exposto na decisão recorrida, necessita-se aprofundamento na cognição para melhor esclarecimento da situação possessória entre as partes, exigindo-se dilação probatória, sob o crivo do contraditório, procedimento incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência do procedimento comum. Isto porque, embora a recorrente junte conversa estabelecida entre as partes acordando a desocupação do imóvel, não é possível extrair a que título o agravado encontra-se na posse do imóvel, porquanto o fato de o recorrido residir no imóvel da autora de forma gratuita não determina, por si só, a existência do comodato. Neste sentido, destaco precedente de jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO. POSSE. AUSÊNCIA. OCUPAÇÃO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda d aposse. 2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, o pedido de manutenção/reintegração de posse deve ser julgado improcedente. 3. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). Contudo, é preciso demonstrar por outros meios de provas os requisitos que constituem o negócio jurídico, a fim de determinar sua existência e validade. 4. O comodato é contrato real, que se caracteriza como empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que se completa com a tradição (CC, art. 579). A pessoa (comodante) entrega a posse da coisa a terceiro (comodatário) para ser utilizada por um certo tempo, para que depois a mesma coisa seja devolvida. Há desdobramento da posse (CC, art. 1.197). 5. O fato de a apelada residir no imóvel do autor de forma gratuita não determina a existência do comodato, pois não há prova da tradição. A apelada não detém posse direta sobre o bem, mas o ocupa por meros atos de permissão ou tolerância da proprietária (CC, art. 1.208). Logo, a sua permanência no imóvel, ainda que sem o consentimento do autor, não caracteriza esbulho possessório. 6. Como o autor não foi capaz de provar a existência do negócio jurídico verbal e a posse injusta da apelada sobre o imóvel de sua propriedade, deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, I). 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator